Tribunal: TJSP
Processo: 1008092-45.2018.8.26.0510
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial das lesões (ombros), do nexo causal e da incapacidade temporária da autora para o labor – Auxílio-doença acidentário devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.